Tribunal: TJBA
Processo: 8046425-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046425-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA, MARCIA CARDOSO DE LIMA

AGRAVADO: RICARDO DE SOUZA REIS

Advogado(s)
:
CELSO AUGUSTO VILAS BOAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONTRATO COM COOPERATIVA DE CRÉDITO EQUIPARADO A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As causas que versam sobre contrato mantido com cooperativa de crédito que tem natureza equiparada a empréstimo bancário, e que não versam sobre as obrigações típicas da relação cooperativa e cooperativado, se sujeitam às regras do CDC e à competência da vara especializada em direito do consumidor, quando prevista na lei de organização judiciária.

2. A referida competência é estabelecida em razão da matéria, sendo a incompetência do juízo cível absoluta e reconhecível de ofício pelo magistrado na origem.

3. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº
8046425-31.2023.8.05.0000
, em que é agravante
SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA
e em que é agravado
RICARDO DE SOUZA REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator